Tribunal: TJDFT
Processo: 0738317-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÕES. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÕES NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DOS AGRAVANTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO PASSÍVEL DE CORREÇÃO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INTEGRADA AO ACÓRDÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Rejeitados os embargos de declaração quando a parte embargante busca rediscutir as razões de decidir do mérito recursal.
2.1. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
3. Existente omissão do julgado em relação ao pedido de afastamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, merece acolhimento parcial os embargos de declaração da parte agravante, apenas para integrar as razões de decidir os fundamentos da manutenção da decisão recorrida nesse ponto, de modo que não há falar na aplicação de efeitos infringentes.
3. Embargos de declaração do Distrito Federal rejeitados. Embargos de declaração dos agravantes parcialmente acolhidos.